Tribunal: STF
Processo: RE 153781
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-23
Data de publicação: 2010-06-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. Uma vez 
   inexistentes os vícios articulados, incumbe desprover os 
   declaratórios e, ganhando eles contornos de medida a projetar no 
   tempo, simplesmente a projetar no tempo, o desfecho do conflito de 
   interesses, hão de ser tidos como protelatórios, impondo-se a multa 
   respectiva.